Tribunal: STF
Processo: RC 1376
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO COMO PETIÇÃO (§ 30, ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL), INDEFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA
DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO
ORDINÁRIO QUE PROCURA APOIO NA LETRA A DO ART. 563, DO CÓD. PROC.
PENAL MILITAR, QUE CORRESPONDE AO DISPOSTO NA LETRA B, DO INC. II,
DO ART. 119, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO HÁ COMO SUBSUMIR A
HIPÓTESE DOS AUTOS AOS LIMITES DA REGRA CONSTITUCIONAL INVOCADA PELO
RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.